Tribunal: TJES
Processo: 5001173-50.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001173-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELTON SILVA RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO INICIAL DO PROCESSO. PARALISAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS PELO AUTOR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS E NÃO DEPOSITADAS. INCIDÊNCIA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que, em Ação de Consignação em Pagamento, após retorno dos autos do Tribunal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cláusula de vencimento antecipado e autorizou a complementação dos depósitos das parcelas vencidas no curso da demanda, determinando, contudo, a incidência dos encargos moratórios contratuais (juros e multa) sobre os valores não depositados tempestivamente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se o autor, em ação consignatória inicialmente extinta sem resolução de mérito, está isento dos encargos moratórios sobre as parcelas vencidas durante a paralisação do processo, sob a alegação de impossibilidade de realizar depósitos judiciais no período.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento de recurso contra a sentença extintiva originária demonstra o interesse na continuidade do pleito consignatório, impondo ao consignante o dever de diligência para promover os pagamentos e obstar a configuração da mora sobre as prestações de trato sucessivo.

4. Não há prova concreta nos autos que ateste a existência de óbice sistêmico intransponível que tenha impedido a realização dos depósitos judiciais ao longo do trâmite recursal.

5. A inércia do consignante restou confirmada pela ausência de qualquer depósito voluntário complementar mesmo após a descida dos autos e retomada do processamento na origem.

6. Em ação de consignação em pagamento, depósitos insuficientes e paralisados unilateralmente não possuem força para elidir a mora, sendo lícita a cobrança da multa contratual e dos juros de mora incidentes sobre o saldo devedor descoberto, computados a partir do respectivo vencimento de cada prestação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Em ação de consignação em pagamento, depósitos insuficientes e paralisados unilateralmente não possuem força para elidir a mora, sendo lícita a cobrança da multa contratual e dos juros de mora incidentes sobre o saldo devedor descoberto, computados a partir do respectivo vencimento de cada prestação".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC: 10480100143530001, Rel. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 15/09/2021; TJ-SP, Apelação Cível: 10559397520198260100, Rel. Andrade Neto, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001173-50.2021.8.08.0030

APELANTE: WELTON SILVA RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WELTON SILVA RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Linhares-ES (ID 18520261), que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para afastar a aplicação da cláusula de vencimento antecipado da dívida, declarar extintas as obrigações relativas às parcelas cujos valores foram depositados em juízo, e conceder ao autor o prazo de 15 dias para depositar as parcelas que se venceram no curso do processo não depositadas, acrescidas dos encargos moratórios contratuais devidos até a data do efetivo depósito.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 5127806 e manifestações supervenientes), o Autor, ora Apelante, narrou exercer a posse de veículo financiado por sua ex-esposa junto ao banco requerido, afirmando que, após decisão judicial favorável em autos conexos de busca e apreensão, a instituição financeira inviabilizou a emissão de boletos para a continuidade do pagamento regular das prestações.

Ajuizou a presente demanda para efetuar o depósito da quantia devida, realizando depósitos iniciais (ID 5127810).

O juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo ilegitimidade ativa (ID 5127829), decisão que foi reformada por esta Corte (Acórdão ID 7387296), que atestou a legitimidade do autor.

Após o retorno dos autos e o trâmite processual pertinente, o juízo proferiu a sentença ora impugnada, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar quitadas as parcelas efetivamente depositadas pelo autor. Quanto às parcelas vencidas no curso do processo que não foram quitadas pelo autor, a sentença condicionou a eficácia liberatória ao depósito, no prazo de 15 dias, dessas parcelas, incluídos os encargos contratuais (juros de mora e multa).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 18520262), o Apelante
WELTON SILVA RIBEIRO
alega, em síntese, que a mora e a paralisação dos pagamentos não decorreram de sua inércia, mas sim da extinção inicial do processo sem resolução de mérito, decisão que inviabilizou a continuidade dos depósitos judiciais.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a legalidade da incidência dos encargos moratórios contratuais sobre as parcelas que venceram no curso da lide e não foram depositadas pelo devedor, notadamente diante da alegação de que a paralisação dos pagamentos decorreu da extinção anômala da demanda.

O ponto central da argumentação do Apelante reside na tese de que estaria isento dos efeitos da mora, sob o fundamento de que a impossibilidade de realizar os depósitos judiciais foi causada por uma decisão judicial que extinguiu prematuramente o processo, não havendo culpa de sua parte pela suspensão dos pagamentos.

Ocorre que, não obstante a extinção do processo sem resolução de mérito pelo juízo de origem, permanecia hígido o dever do autor de adimplir regularmente as obrigações assumidas. Ao interpor recurso contra a sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa, o Apelante não apenas manifestou inequívoco interesse na continuidade da demanda, como também evidenciou sua pretensão de ver preservada a utilidade prática da consignação em pagamento.

Tal conduta, contudo, revela manifesta incongruência quando confrontada com a paralisação dos depósitos judiciais. Isso porque, à luz da boa-fé objetiva — que impõe ao devedor os deveres anexos de cooperação, lealdade e mitigação do próprio prejuízo — era-lhe exigível a adoção de providências mínimas para evitar o agravamento do débito enquanto pendente o julgamento do recurso.

Ao optar, unilateralmente, por interromper os pagamentos, o Apelante incorreu em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), assumindo o risco da configuração da mora e de suas consequências jurídicas.

Ademais, eventual alegação de impossibilidade material para a realização dos depósitos não encontra respaldo probatório nos autos.
Não há qualquer demonstração de óbice sistêmico, bloqueio do sistema de depósitos judiciais ou impedimento concreto imputável à serventia que inviabilizasse o adimplemento mensal dos valores incontroversos
. A ausência de prova robusta nesse sentido evidencia que a interrupção dos pagamentos decorreu de escolha exclusiva do Apelante, e não de circunstância alheia à sua vontade.

Ademais,
mesmo após a descida dos autos
— com o restabelecimento definitivo da tramitação no juízo de primeiro grau por força do acórdão que reconheceu sua legitimidade —,
o autor não efetivou nenhum pagamento
. Tal constatação processual enfraquece sobremaneira a tese recursal,
revelando que não havia óbice real e insuperável ao depósito em juízo, mas apenas a sua inércia
. Se a extinção provisória fosse o único empecilho, o restabelecimento do feito ensejaria o depósito imediato e voluntário do passivo acumulado, providência que o autor não adotou de forma espontânea.

Com efeito,
em ação de consignação em pagamento os depósitos insuficientes não têm o condão de elidir a mora
. O instituto da consignação pressupõe a oferta integral do montante devido no tempo e modo contratados. Havendo interrupção injustificada das parcelas correntes durante a lide, o devedor atrai para si os efeitos do inadimplemento sobre o montante descoberto,
razão pela qual é lícita a incidência da multa moratória pactuada no contrato sobre o saldo devedor, que deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora a partir do vencimento da obrigação
.

A jurisprudência orienta no exato sentido de que o depósito parcial na ação consignatória não exonera o devedor das penalidades decorrentes do atraso em relação aos valores não albergados pelos depósitos. Observe-se:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS A MENOR - SALDO DEVIDO PELO AUTOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO - MULTA CONTRATUAL - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO. -
Em ação de consignação em pagamento os depósitos insuficientes não têm o condão de elidir a mora, razão pela qual é lícita a incidência da multa moratória pactuada no contrato sobre o saldo devedor, que deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora a partir do vencimento da obrigação
- De acordo com a sistemática instituída pelo CPC/2015, o valor da condenação é a base de cálculo adequada para o arbitramento dos honorários advocatícios, ressalvada a hipótese de condenação ínfima, que não se verifica na espécie. (TJ-MG - AC: 10480100143530001 Patos de Minas, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

EMENTA:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – RECUSA AO RECEBIMENTO DOS VALORES – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS MULTAS APLICADAS À ANTERIOR PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – NULIDADE DAS REFERIDAS MULTAS – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA, NOTIFICAÇÃO E EXERCÍCIO DE CONTRADITÓRIO – EXIGIBILIDADE APENAS DOS VALORES REFERENTES AO RATEIO DE DESPESAS –
DEPÓSITO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DOS JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE FACULTAR AO CONSIGNANTE A OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO
RECURSO PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10559397520198260100 São Paulo, Relator.: Andrade Neto, Data de Julgamento: 05/02/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021).

Portanto, a sentença que autorizou a complementação do depósito sob a imposição de encargos moratórios para o período não acobertado pelos recolhimentos judiciais não merecendo reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas e não depositadas no curso da ação. Ressalta-se, contudo, que a exigibilidade de tal obrigação permanece suspensa em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas e não depositadas no curso da ação, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3, do CPC.